Tribunal: TJES
Processo: 5000153-09.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000153-09.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: ANA MARIA AUER

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO DO CONSUMIDOR –
GOLPE DE TERCEIROS
EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO

-
BANCO
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO –
FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA Nº 479 STJ – NULIDADE DAS OPERAÇÕES
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1. O enunciado nº479 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
. Também se pronunciou o c. STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR, sob a sistemática dos repetitivos, consignando o mesmo entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, pelos eventuais prejuízos decorrentes de fraude praticadas por terceiros, inclusive na contratação de empréstimos.

2
.
Apresentou a autora indícios mínimos de suas alegações, não tendo o banco recorrente, por outro lado, se desincumbido do ônus probatório que sabidamente lhe competia. Correta, portanto, a conclusão adotada pelo juízo de origem acerca do reconhecimento da nulidade do empréstimo.

3.
In casu,
tem-se que, tal como exposto pelo juízo
a quo
, o transtorno provocado e o abalo psicológico com a preocupação e angústia de não recuperar os prejuízos sofridos superam o mero dissabor e se revelam suficientes a caracterizar o dever de indenizar.

4. A respeito da quantificação do dano moral, a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido, ou seja, seu valor deve ser proporcional ao dano causado pelo ofensor, procurando cobri-lo em todos os seus aspectos, apresentando-se para o ofendido como uma compensação pelo prejuízo sofrido sem, contudo, servir de locupletamento indevido. Isso posto, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, corresponde às circunstâncias fáticas do caso concreto, ao Princípio da Razoabilidade e aos parâmetros fixados em julgados anteriores por este e. Tribunal.

5. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA – INAUGURA DIVERGÊNCIA
PARCIAL

Eminentes Desembargadores, rememoro tratar-se de Apelação Cível interposta por BANCO C6 CONSIGNADO S/A em face da sentença de Id 9434614 que, em “Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” ajuizada por ANA MARIA AUER, julgou procedentes os pedidos iniciais para a) declarar a inexistência do contrato nº 010016764052 e do débito respectivo, b) determinar a restituição dos valores indevidamente pagos e c) condenar a parte requerida a pagar à autora, a título de indenização por danos morais o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em seu recurso, o banco apelante requer a total reforma da sentença recorrida a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

A em. Relatora, Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, proferiu voto para conhecer e dar parcial provimento ao recurso apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Rogo vênia a em. Desembargadora Relatora para inaugurar parcial divergência pelas razões que passo a expor.

De início, importa pontuar que compartilho do entendimento exposto pela em. Relatora com relação à manutenção da desconstituição do débito, uma vez que o banco requerido não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a higidez da contratação.

Nada obstante, com relação ao pleito indenizatório, entendo que agiu com acerto o juízo de piso ao deferi-lo.

Nesse sentido,

importa ressaltar que certamente não se olvida que não é qualquer tipo de dissabor ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização por danos morais, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo.

Na hipótese em apreço
,
entretanto, tem-se que

os descontos indevidos foram realizados diretamente sobre o benefício de Aposentadoria por Idade da autora, que, como cediço, possui natureza alimentar e, em que pese o diminuto valor das parcelas cobradas (R$30,50), não se pode ignorar que o referido benefício previdenciário perfaz a quantia de cerca de apenas um salário mínimo (Id’s
9434214
e 9434215), de modo que mesmo módicas quantias possuem o condão de impactar a organização do orçamento familiar.

Ademais, também deve ser levado em consideração que
o transtorno e o
abalo psicológico com a preocupação e angústia de não recuperar os prejuízos sofridos superam o mero dissabor e se revelam suficientes a caracterizar o dever de indenizar.

Isso posto, a respeito da quantificação do dano moral, a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido, ou seja, seu valor deve ser proporcional ao dano causado pelo ofensor, procurando cobri-lo em todos os seus aspectos, apresentando-se para o ofendido como uma compensação pelo prejuízo sofrido sem, contudo, servir de locupletamento indevido.

Sobreleva destacar, ainda, que, além do caráter compensatório que lhe é inerente, a indenização por danos morais possui também um importante caráter punitivo e pedagógico, que visa a desestimular a prática reiterada de atos causadores de danos à personalidade, seja da pessoa física ou jurídica.

A doutrina e a jurisprudência pátrias nos informam que se deve considerar, ainda, a capacidade econômica do ofendido e do ofensor; a intensidade do atentado à honra; o grau de culpa; a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades e circunstâncias que envolveram o caso.

Na hipótese em comento, tenho que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
de R$5.000,00 (cinco mil reais) revela-se em consonância com as particularidades deste caso concreto e, ainda, com os parâmetros aplicados por este e. TJ/ES em semelhantes situações, como se pode observar das seguintes ementas de julgados que ora transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
GOLPE. FALHA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO.
REPETIÇÃO DOS INDÉBITOS DE FORMA SIMPLES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. “A alegação de ilegitimidade passiva do apelante não subsiste a uma análise dos fatos à luz da teoria da asserção, uma vez que da narrativa da exordial é possível verificar a vinculação da instituição financeira recorrente com os fatos descritos pelo recorrido como lesivos ao seu patrimônio e aos seus direitos extrapatrimoniais, confundindo-se a tese da defesa com o mérito da causa” (TJES, Apelação Cível nº 5010581-49.2022.8.08.0024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 09/08/2023).

2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que fogem ao perfil dos correntistas.

3. Ademais, de acordo com a Súmula nº 279 do Superior Tribunal de Justiça, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

4. Tomando-se por parâmetro os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 está condizente com os parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça.

5. Indevida a repetição em dobro dos indébitos, pois a conduta da instituição financeira não ofendeu a boa-fé objetiva, na medida em que a correntista foi vítima de golpe perpetrado por terceiro, no qual o banco não teve nenhum tipo de participação.

6. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ/ES. Apelação Cível nº5015400-29.2022.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Arthur José Neiva de Almeida. Data de Publicação: 18/03/24). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que foi vítima de golpe e, em razão de contratação fraudulenta de crédito, sofreu vultoso desfalque patrimonial em sua conta-corrente.

2. A Súmula n° 479 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

3. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação, tomada por terceiros de forma manifestamente fraudulenta, sendo de rigor reconhecer a responsabilidade da instituição bancária, por violação do dever de cautela que lhe competia, e a devolução dos valores conforme determinado em sentença.

4. De outro lado, no que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela consumidora, que viu sua conta em saldo negativo e, inclusive, teve de recorrer a empréstimos pessoais para o pagamento de dívidas.

5. Valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se revela justo e adequado diante da situação concreta.

6. Recurso do banco conhecido e desprovido. Recurso da autora/consumidora conhecido e provido.

(TJ/ES. Apelação Cível nº5000192-54.2022.8.08.0040. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data de Publicação: 31/07/24). (grifo nosso)

Ante o exposto, rogando vênia a em. Desª. Relatora, inauguro divergência para
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no §11, do art.85, do CPC, procedo a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

5000153-09.2022.8.08.0056

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

APELADA: ANA MARIA AUER

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBBOS CORREA DA SILVA

VOTO -

TÉCNICA DE JULGAMENTO

Cuidam-se os autos de apelação cível interposta pela instituição financeira C6 Consignado S.A em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado por Ana Maria Auer, declarou a inexistência de relação jurídica e condenou o banco a indenização por danos morais no importe de cinco mil reais.

Irresignado o banco interpôs apelação, a qual fora provida pela Douta Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva para afastar a condenação em danos morais.

A Desembargadora Substituta Fernanda Correa Martins inaugurou a divergência para negar provimento ao recurso, cognição acompanhada pelo Desembargador Sérgio Ricardo.

Dada a divergência, iniciada a técnica de julgamento, os autos vieram com vistas para meu exame.

Ao examinar com acuidade o cerne debatido nestes autos, não vislumbro azo suficiente para descurar da conclusão lançada pelo voto divergente, como passo a expor.

O objeto da apelação não é novidade nesta Corte, vale dizer, desconto indevido em benefício previdenciário de empréstimo consignado não contratado pela parte. Como mencionado pelo voto divergente, o referido benefício é dotado de natureza alimentar, além do “
transtorno e o abalo psicológico com a preocupação e angústia de não recuperar os prejuízos sofridos superam o mero dissabor e se revelam suficientes a caracterizar o dever de indenizar.
”

Assim, sem qualquer delonga, pedindo vênia a relatora, respeitosamente acompanho integralmente o voto divergente para conhecer e negar provimento ao apelo.

É como voto.

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a divergência parcial inaugurada pela em. Desembargadora Substituta Fernanda Corrêa Martins.

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES que, nos autos da "Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória" ajuizada por
ANA MARIA AUER
, julgou procedente o pleito autoral para (1) declarar a inexistência do contrato nº 010016764052 e do débito respectivo e (2) condenar a parte requerida a pagar à autora, a título de indenização por danos morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, ambos a contar da data da sentença. Outrossim, (3) condenou a parte requerida ao ressarcimento simples dos danos materiais sofridos pela autora, consistentes no efetivo desconto das parcelas de tal empréstimo em seu benefício previdenciário, a ser objeto de liquidação. Por fim, condenou a parte requerida, ora apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

Em sua peça vestibular,
ANA MARIA AUER
narrou que, ao verificar a sua conta bancária, em que recebe o seu benefício previdenciário, identificou um depósito relativo a empréstimo consignado realizado em seu nome, porém, sem o seu conhecimento ou consentimento, no valor de R$ 1.261,89 (um mil, duzentos e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos), cujo pagamento seria realizado em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 30,50 (trinta reais e cinquenta centavos).

Por não reconhecer qualquer vínculo com a instituição financeira requerida, pretendeu, pois, a declaração de inexistência do débito, com a devolução, em dobro, das parcelas descontadas de sua aposentadoria, além da compensação dos danos morais suportados em virtude dos fatos.

Após ter sido devidamente citado, o
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
apresentou contestação no ID n. 9434221, arguindo, preliminarmente, a ausência de interesse de agir e, no mérito, pleiteou a improcedência dos pedidos autorais, ante a inexistência de vícios contratuais, na medida em que o contrato restou devidamente assinado pela requerente e, portanto, não há ato ilícito, tampouco responsabilidade da parte ré.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença (ID n. 9434613), julgando procedente a pretensão autoral, conforme já brevemente explanado, nos seguintes termos:

II – FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, não vislumbro a existência de preliminares ou questões processuais a serem apreciadas, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo a análise do mérito da demanda.

II.1 – Do mérito

Conforme relatado acima, aduz a requerente que foi contratado empréstimo consignado em seu nome, porém, sem o seu conhecimento ou consentimento, cujas parcelas seriam descontadas de seu benefício previdenciário.

O banco requerido, em sua defesa, afirma que houve a livre contratação do empréstimo, tendo em vista que o contrato restou devidamente assinado pelas partes.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que, de fato, foi contratado empréstimo consignado nº 010016764052 em nome da autora, no importe de R$ 1.261,89 (um mil, duzentos e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos), devidamente creditado na conta bancária da requerente, cujo pagamento seria realizado em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 30,50 (trinta reais e cinquenta centavos), iniciando-se em março de 2021, e com término previsto para fevereiro de 2028, conforme ID 11704477.

Contudo, analisando o contrato ID 16041572, constata-se que funcionou como intermediador do negócio pessoa jurídica sediada no Estado de Minas Gerais, não havendo nenhum indício que possua representante com atuação nesta Comarca.

Além disso, quanto ao não reconhecimento da assinatura aposta no contrato pela autora, deixo de tecer comentários em razão da ausência de subsídios técnicos.

Ocorre que, de acordo com o Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça,
“se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade”
.

Todavia, mesmo diante da inversão do ônus da prova, a parte requerida não logrou êxito em demonstrar que as assinaturas constantes do contrato ID 12247409/12247410 foram apostas pela requerente, tendo apenas pleiteado o depoimento pessoal da autora, indeferido pela decisão ID 26760523, uma vez que não traria elementos novos ao deslinde do feito.

Registro, ainda, que tornou-se comum no mercado a prática de “fraudes” contra aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, havendo inúmeras ações dessa natureza no Judiciário, inclusive nesta Comarca, o que também contribui para a fragilidade dos argumentos trazidos pela parte requerida.

Diante disso, entendo ter restado demonstrada a inexistência de vínculo contratual entre as partes.

Convém ressaltar que a requerente depositou judicialmente os valores creditados em sua conta bancária (ID 11849456), o que demonstra a sua boa-fé ao acionar o Judiciário.

Assim, alega a parte autora ter sofrido danos de ordem moral, decorrentes dos descontos indevidos em sua aposentadoria.

II.1.1 – Da responsabilidade da parte requerida

A responsabilidade da parte requerida é decorrente dos transtornos causados à parte autora, em virtude dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Os fatos foram devidamente comprovados nos autos, uma vez que a parte ré não logrou êxito em demonstrar que a assinatura do contrato foram apostas pela requerente.

Assim, dispõe o artigo 186 do Código Civil que
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”
.

Em igual sentido, prescreve o artigo 927,
caput
, do Código Civil que
“aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

Logo, considerando que a requerida não conseguiu comprovar a legalidade do contrato, deve ser responsabilizada pelos danos causados à requerente.

II.1.2 – Do dano moral

Os danos morais decorrem dos transtornos ocasionados a requerente, relativamente aos descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Na hipótese não se trata do que se convencionou denominar mero aborrecimento, mas de ingerência indevida em parcela importante da vida privada/intimidade da parte autora, consistente em desconto indevido em seus rendimentos, essenciais para a manutenção de uma vida digna.

Nesse sentido, uma vez comprovada a ilicitude da conduta da requerida e a sua responsabilidade, bem como a existência de fato lesivo à esfera extrapatrimonial da requerente, impõem-se a fixação do montante indenizatório correspondente.

Assim, a finalidade da indenização por danos morais é punir o infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia, bem como proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado.

No tocante ao
quantum
da indenização, preconiza a jurisprudência pátria, sempre lastreada em ponderações de razoabilidade, que o magistrado, ao precisar o importe indenizatório, deve prestar atenção à realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.

Dessa forma, vejamos abaixo os seguintes arestos:

“Para fixação do quantum referente à indenização, há que se considerar a gravidade do fato, a qualidade do ofendido e a capacidade econômico-financeira do ofensor. Deve, também, servir de norte outro princípio que veda que o dano se transforme em fonte de lucro para a vítima. Se a reparação deve ser a mais ampla possível, a indenização não se destina a enriquecer a vítima (TJ-PR — Ac. unânime. 19331 da 4.ª Câm. Cív. juLuuizem 10-10-2001 — Ap. 109.312-3-Capital — Rel. Des. José Wanderlei Resende).”

“O valor da indenização deve ser arbitrado com razoabilidade e moderação, observando-se, no caso concreto, o grau de culpa, a condição sócio- econômica das partes e a repercussão do fato. (TJRR – Ac. 134/01, Rel. Des. Mozarildo Cavalcanti, DPJ 2264).”

No mesmo diapasão, Sergio Cavalieri Filho anota, com acuidade que lhe é peculiar,
in verbis:

“
Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.” (Programa de Responsabilidade Civil. 5. ed., Malheiros Editores)”

Impende consignar, a título de ilustração, que a justiça, segundo a fórmula do
suum cuique,
respalda que “
a cada um deve dar o que é seu”
, isto é, o que lhe é devido.

Neste prisma, sopesando as circunstâncias do caso concreto, a par da capacidade socioeconômica das partes, da gravidade e extensão do dano, do caráter pedagógico e punitivo do instituto, tenho por justo, proporcional e adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelos danos morais.

II.1.3 – Dos danos materiais

O dano material ou patrimonial é aquele que atinge diretamente o patrimônio do ofendido, causando-lhe considerável prejuízo econômico.

No caso dos autos, segundo se extrai do contrato ID 12247409/12247410, os descontos das parcelas do benefício previdenciário da autora teriam início em 07 de abril de 2021. Logo, entendo que a requerente faz jus ao ressarcimento das parcelas descontadas indevidamente de sua aposentadoria.

Todavia, no que diz respeito à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente da aposentadoria da autora, prescreve o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor que
“o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”
.

Tal questão vem sendo debatida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que proferiu o entendimento de que
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(STJ, EAREsp. 664.888/RS, Corte Especial, relator ministro Herman Benjamin, publicado em 03/03/2021).

Na hipótese em comento, entendo pela aplicação do parágrafo único,
in fine
, do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que os elementos carreados aos autos permitem concluir que os descontos consistem em erro justificável por parte da requerida.

Isso porque, ainda que de forma fraudulenta, houve a efetivação do empréstimo, e, portanto, justifica-se a cobrança das parcelas.

Assim, o dano material consiste no efetivo desconto de parcelas do empréstimo em questão no benefício previdenciário da parte autora, que deverá ser objeto de liquidação.

III – DISPOSITIVO

Diante do acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido constante da inicial para
DECLARAR
a inexistência do contrato nº 010016764052 e do débito respectivo e
CONDENO
a parte requerida a pagar à autora, a título de indenização por danos morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mais juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, ambos a contar desta data.

CONDENO, ainda, a parte requerida, ao ressarcimento simples dos danos materiais sofridos pela autora, consistentes no efetivo desconto das parcelas de tal empréstimo em seu benefício previdenciário, dano este que deverá ser objeto de liquidação.

Por tais motivos,
JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito
, em conformidade com o contido no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado desta, expeça-se o competente alvará em nome da parte requerida para levantamento da quantia depositada ID 11849456.

Condeno a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes que arbitro no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
aduz, em síntese, que:
(i)
“O magistrado não considerou que, em caso de dúvida sobre a autenticidade na assinatura, também é dever do juízo requerer prova pericial grafotécnica, com base nos arts. 370 e 375 do CPC, e em respeito ao princípio da Busca pela verdade material”;
(ii)
“não se pode argumentar pela ilegitimidade do contrato unicamente pela ausência de prova pericial grafotécnica, posto que o Banco constituiu os autos com outras provas que também demonstram a regularidade/legitimidade do contrato, como, por exemplo, o instrumento contratual devidamente assinado pela parte autora (inclusive com assinatura muito semelhante à da autora firmada em outros documentos e não expressamente impugnada pela autora em réplica) e a TED (que demonstra o crédito disponibilizado em conta de titularidade incontroversa da parte autora)”;
(iii)
“A decisão recorrida deixou de observar todo o conjunto probatória referente à contratação discutida na presente ação. De acordo com o princípio da motivação e a previsão expressa do artigo 489, §1º, IV, do CPC, não se considerará fundamentado qualquer pronunciamento judicial que: “não enfrentar todos os argumentos trazidos que poderia modificar a conclusão dada pelo julgador”;
(iv)
foi apresentado laudo técnico por empresa contratada pela ora Recorrente, o qual teria atestado a regularidade do contrato e a ausência de indícios de fraude, não tendo a parte autora impugnado a admissibilidade do laudo técnico apresentado;
(v)
não seria crível que a parte autora não tenha percebido o lançamento do crédito em sua conta e demorado a perceber os lançamentos de descontos das parcelas em sua folha, considerando o lapso temporal entre a data em que o crédito fora disponibilizado e a data do ajuizamento da ação;
(vi)
“não há qualquer evidência nos autos de que tenha a parte autora contactado o Banco, não apresentando qualquer troca de email, prints de whatsapp ou número de protocolo”;
(vii)
“os fatos narrados na inicial são incapazes de gerar qualquer tipo de abalo de ordem moral ou sérios prejuízos, considerando inclusive o valor baixo e módico das parcelas”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença para julgar improcedente o pleito autoral. Subsidiariamente, pugna pela determinação de compensação do valor creditado na conta-corrente da parte recorrida sobre o montante condenatório e, ainda, pela redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas por
ANA MARIA AUER
no ID n. 9434623, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo Banco Requerido.

No caso em comento, a parte autora, ora apelada, questiona a veracidade da assinatura aposta no contrato nº 010016764052, afirmando ter sido vítima de fraude.

Neste contexto, contestada a assinatura aposta em documentos apresentados como prova de determinada relação jurídica, se mostra aplicável ao caso o disposto nos arts. 428, I, e 429, II, ambos do Código de Processo Civil - CPC/2015, que assim dispõem,
in verbis
:

Art. 428 - Cessa a fé do documento particular quando:

I - for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade;

Art. 429 - Incumbe o ônus da prova quando:

(...)

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

A respeito do ônus da prova da autenticidade do documento, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp REsp 1846649 / MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1061):

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)".

Ou seja, uma vez impugnada a autenticidade do documento, cessa a fé anteriormente presumida, incumbindo o ônus da prova de sua autenticidade à parte que produziu o documento e o apresentou em juízo.

Contudo, não foi o que ocorreu, eis que, mesmo ciente da impugnação à referida assinatura, o juízo intimou as partes para informarem se possuíam mais provas a serem produzidas, tendo o réu peticionado requerendo tão somente pelo depoimento pessoal da parte autora.

Outrossim, em que pese ter o Banco Recorrente apresentado laudo técnico no ID nº 9434226, não há como acatar a singela conclusão esposada no Formulário de Contestação C6, considerando que, além do seu caráter manifestamente unilateral, não há no referido laudo a assinatura de profissional habilitado que o legitime.

Nesse sentido, destaco os seguintes arestos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS - IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA - ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - TEMA 1061 DO STJ - PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ - DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL - FORMULÁRIO DE CONTESTAÇÃO - PROVA UNILATERAL APÓCRIFA - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO FIXADO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA COMINATÓRIA - DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (STJ - Tema nº.1061). O poder instrutório do juiz (art. 370 do CPC) não confere à parte interessada a prerrogativa de cruzar os braços durante a instrução processual, mormente quando se trata de direitos disponíveis. Tal distorção significaria, além de um protecionismo alheio aos Princípios da Segurança Jurídica e Boa-fé, a destituição do sinalagma inerente a qualquer contrato bilateral.
Não há como se acatar a singela conclusão de regularidade da contratação, esposada no laudo administrativo, face ao seu caráter manifestamente unilateral, seja por ausência de respaldo legal, seja por ausência de assinatura de profissional habilitado que o legitime.
Considerando que o banco não comprovou a autenticidade da assinatura colhida no instrumento contratual, a qual foi impugnada pela parte autora, o que deveria ter sido feito por meio de perícia, não há como se afirmar a validade do documento. Quando do arbitramento do valor indenizatório a título de danos morais, deverá o Julgador se ater aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, para que a medida seja capaz de atenuar o sofrimento da vítima do ato ilícito sem que represente enriquecimento ilícito, bem como para que ela também seja capaz de co ibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador. Atento ao critério bifásico de arbitramento, deve ser majorado o importe devido a título de danos morais, adequando-o ao que vem sendo arbitrado em casos semelhantes, envolvendo dano moral presumido em caso de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito. O instituto jurídico da multa coercitiva (astreinte) é compreendido como tutela jurisdicional assecuratória, que visa pressionar o devedor psicologicamente a dar cumprimento da obrigação. (TJ-MG - AC: 50210228820218130702, Relator: Des.(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 10/05/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO AUTORAL DE DESCONTOS EM CONTRACHEQUE RELATIVOS A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA CONFIRMAR A TUTELA ANTECIPADA QUE DETERMINOU A ABSTENÇÃO DOS DESCONTOS, DECLARAR CANCELADO O CONTRATO, BEM COMO CONDENAR O BANCO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DEBITADOS E AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 5.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DO RÉU. 1. Preliminar de falta de interesse processual que se afasta, uma vez que, além de a comprovação de prévio pedido administrativo não ser condição para a judicialização da pretensão, a autora/apelada comprovou as várias tentativas de cancelar administrativamente os contratos objeto deste feito. 2. A responsabilidade é objetiva nas relações de consumo, à luz do art. 14 do CDC, podendo ser ilidida pela culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou fortuito externo. 3. Os bancos, como prestadores de serviços especialmente contemplados no artigo 3º, § 2º, estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor. Inteligência do verbete sumular nº 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". 4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), definiu que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.
5. Réu/apelante que deixou de produzir prova pericial grafotécnica judicial a fim de demonstrar a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos, juntando laudo produzido unilateralmente, sem o necessário contraditório.
6. Formulário de contestação apresentado pelo apelante atestando a autenticidade da assinatura aposta nos pactos que se consubstancia em documento emitido por empresa particular (BRT Intelligence), por pessoa identificada no rodapé como consultor, a qual não se sabe se é perita e a especialidade que eventualmente possui, não sendo a prova unilateral suficiente para lastrear a tese defensiva. 7. Incidência do verbete de súmula nº 94 deste Tribunal de Justiça, ex vi: Cuidando-se de fortuito interno, o fato de terceiro não exclui o dever do fornecedor de indenizar. 8. Aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. 9. Falha na prestação do serviço que enseja a restituição dos valores indevidamente descontados dos proventos da apelada, a declaração de inexistência da relação jurídica e das cobranças vencidas e vincendas. 10. O art. 42, parágrafo único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 11. Interpretando o referido dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que "o engano, na cobrança indevida, só é justificável quando não decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na conduta do fornecedor do serviço" ( REsp 1.079.064/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 20.4.2009) e que basta a culpa para a incidência de referido dispositivo, que só é afastado mediante a ocorrência de engano justificável por parte do fornecedor"( REsp 1.085.947/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 12.11.2008). 12. Cuidando-se de contratação fraudulenta, o engano do apelante é injustificável, razão pela qual os montantes indevidamente descontados devem ser devolvidos em dobro. Precedentes: 0063922-03.2017.8.19.0038 Apelação - Des. Werson Franco Pereira Rêgo - Julgamento: 18/09/2019 - Vigésima Quinta Câmara Cível; 0005675-95.2018.8.19.0037 Apelação - Des. Luiz Fernando De Andrade Pinto - Julgamento: 14/08/2019 - Vigésima Quinta Câmara Cível. 13. Danos morais inequívocos, diante da condição de idosa da autora e dos diversos esforços empreendidos a fim de resolver administrativamente o problema, lhe gerando as sensações de incapacidade e impotência. 14. Valor fixado pelo magistrado de 1º grau, em R$ 5.000,00, que se revela razoável e proporcional ao dano sofrido, merecendo prestígio em atenção ao Verbete de Súmula no 343 do TJRJ. 15. Recurso conhecido e desprovido, majorando-se os honorários sucumbenciais, em desfavor do réu/apelante, para 12% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC. (TJ-RJ - APL: 08007429420228190202 202200177467, Relator: Des(a). MARIANNA FUX, Data de Julgamento: 10/11/2022, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2022)

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. PROVAS UNILATERAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em que pese o apelante tenha juntado nos autos um laudo técnico de análise da assinatura, trata-se de uma prova unilateral, o que não pode ser considerado como apto a ensejar a reforma da sentença de piso.
2. O Código de Processo Civil em seu artigo 429 põe a salvo que incumbe o ônus da prova quando se tratar de falsidade de documento ou preenchimento abusivo ou se tratar de impugnação da autenticidade a quem alega. 3. Outrossim, ainda que o apelante tenha juntado comprovante de depósito em conta corrente dos valores contratados, estes não possuem, por si só, condão de comprovar a regularidade da contratação. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-AM - AC: 07297704020228040001 Manaus, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/10/2023)

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FORTUITO INTERNO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES. DANO MORAL. Autora requer o reconhecimento de inexistência de relação contratual com o réu decorrente de contrato de empréstimo não efetivado, bem como devolução em dobro de valores, e indenização por danos morais. A sentença declarou a inexistência do contrato, com devolução de valores em dobro e condenou os réus em R$ 5.000,00 em danos morais. Apelo dos réus. Requerem a exclusão do banco C6 S.A. do polo passivo. Reiteram a licitude da contratação, requerendo a improcedência, e, subsidiariamente seja afastada a dobra, reduzida a verba indenizatória e afastada a multa quanto a obrigação de fazer. Tese fixada pelo STJ no tema 1061.
Assinatura impugnada. Instituição financeira não comprova a autenticidade da assinatura. Laudo particular que não substitui a necessária prova pericial grafotécnica.
Falha na prestação do serviço configurada. Ato praticado por terceiro falsário. Fortuito interno. Incidência da Súmula 479 do STJ. Devolução de valores em dobro mantida. Modulação de efeitos que neste caso não afasta a dobra. Ausência de engano justificável. Dano moral configurado e mantido no valor de R$ 5.000,00, já que a autora teve subtraídos de seu salário valores indevidos decorrentes de negociação fraudulenta. Verbas de caráter alimentar. Afastada multa. Improcedência dos pedidos em face do Banco C6 S .A. Recurso parcialmente provido. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0001441-65.2021.8.19.0037 2023001102569, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/11/2023, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26, Data de Publicação: 01/12/2023)

Nessa senda, conclui-se que o laudo técnico particular não é documento hábil para substituir a perícia grafotécnica, não possuindo valor probante ao juízo a permitir que seja dispensada a perícia judicial onde há colheita da assinatura autoral, assim, mesmo a prova integrando o processo não foi produzida por profissional de confiança do juízo e foi elaborada sem a participação da autora, desprovida, assim de presunção de imparcialidade como alegado pelos réus.

A prova não atende, portanto, a tese fixada no tema 1061 do STJ para comprovar a autenticidade da assinatura.

O fato de comprovarem os réus que foi fornecido o documento autoral no momento do contrato, não o convalida, visto que somente a prova da autenticidade da assinatura é apta a afastar a alegada fraude.

Os documentos anexados nos autos, desta forma, não foram aptos a comprovar a regularidade da contratação.

A autora sustenta a ausência de contratação do empréstimo, e os réus se pautam em contratação por ter apresentado o contrato com assinatura aposta que afirmam ser da autora.

Contudo, após a apresentação do referido documento a autora contestou a assinatura inserida no referido contrato, não requerendo os réus a produção de prova pericial.

Com efeito, e considerando o teor do Tema 1.061 do STJ, caberia à instituição financeira confirmar a autenticidade da assinatura e, instada a se manifestar, não pugnou pela produção de prova pericial grafotécnica.

Na hipótese, nem mesmo a alegada semelhança das assinaturas do contrato mencionadas na contestação era suficiente para atribuir a contratação à apelada, pois somente após a perícia grafotécnica será possível a conclusão afirmativa da autenticidade.

Aliás, apesar dessa semelhança ser sustentada pela contestação, ela não foi explicada ou mesmo objeto de fundamentação na r. sentença. E nem poderia, porque a discussão exigia, insisto, prova técnica.

Vale ressaltar que
o ônus da prova da autenticidade dos documentos trazidos na defesa será da instituição financeira por ter produzido os mesmos
, nos termos do artigo 6º, VIII Código de Defesa do Consumidor e do art. 429, II, do Código de Processo Civil.
Se o banco não se interessar em produzir a prova técnica, será tida como incontroversa a alegação de falsidade da assinatura do autor naqueles documentos.

Com relação ao depósito que foi de fato realizado na conta da autora, como bem pontuado pelo MM. Juiz de Direito,"a requerente depositou judicialmente os valores creditados em sua conta bancária (ID 11849456), o que demonstra a sua boa-fé ao acionar o Judiciário".

Em evolução, demonstra a falta de cautela do réu diante da fraude na contratação, visto que, aplicando-se o entendimento fixado pelo STJ, caberia a estes o ônus de comprovar a validade da assinatura aposta no contrato que foi impugnada pela autora.

Não tendo havido a efetiva prova, já que reiteram a validade do contrato entabulado entre as partes, restou comprovada que a contratação foi oriunda de relação fraudulenta.

Resta comprovada a falha da instituição financeira, uma vez que ficou claramente demonstrado que não se cercou dos mínimos cuidados exigidos quando da pactuação do contrato ora contestado pela autora, na forma do art. 373, II do CPC e do artigo 14, § 3º da Lei nº 8.078/90.

Com efeito, mesmo que o ato tenha sido praticado por terceiro falsário, a configuração de fraude não tem aptidão para afastar o dever de indenizar danos de ordem material e moral.

Isto porque
a fraude constitui fortuito interno, ou seja, risco que se insere na atividade desenvolvida pela instituição financeira, na forma da orientação jurisprudencial objeto da súmula nº 479 do E. STJ
, não havendo nenhuma questão que enseje a não aplicação do preceito sumular:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Acertada, portanto, a sentença que declarou a nulidade do contrato de empréstimo questionado.

Quanto ao
dano moral
, entendo que assiste razão à parte apelante. Explico.

O dever de indenizar decorre do preceito insculpido no art. 5º, X, da Constituição Federal, o qual prevê serem invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

De fato, nem toda situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento ensejará a reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade humana em seus diversos substratos materiais.

O dano moral é o que atinge a honorabilidade, o crédito, o bom nome profissional e o conceito social da pessoa, resultando em dor profunda e grande tristeza. Somente considera-se dano moral indenizável, portanto, a dor subjetiva, interior, que, fugindo à normalidade do cotidiano do homem médio, venha a lhe causar ruptura em seu equilíbrio emocional, interferindo intensamente em seu bem estar.

No caso em tela, respeitado o entendimento adotado pelo juízo
a quo,
em que pesem as alegações da parte autora, e sem descartar que a situação dos autos tenha lhe causado transtornos, não existem provas suficientes de que tenha havido ofensa de seus direitos da personalidade de consumidora, tratando-se de meros aborrecimentos, não caracterizando, assim, danos morais indenizáveis, mormente porque não houve a inclusão de seu nome nos cadastros de proteção de crédito e o empréstimo foi efetivamente depositado pela ré.

Anote-se, ainda, que os valores descontados, frente ao montante recebido pela autora a título de aposentadoria, não são excessivos, tampouco possuem aptidão de causar prejuízo financeiro que enseje a condenação da ré em danos morais indenizáveis.

Oportuno trazer à baila o entendimento da Corte Superior firmado em caso similar ao presente, em que o Tribunal de Origem considerou que o desconto indevido não causou danos morais à parte autora e ponderou que não houve inscrição do nome da parte em cadastros de proteção ao crédito, tendo sido mantido o acórdão impugnado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que “a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral” ( AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020).
2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3. "A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese"
( AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1948000 SP 2021/0210262-4, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHECO
do recurso de apelação cível interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença tão somente para que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A sucumbência será recíproca, de modo que cada parte arcará com 50% das custas e despesas processuais, mantendo-se o percentual de 10% (dez por cento) fixado em sentença.

Todavia, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita, mantenho suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação à parte autora/apelada, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Por fim, considerando o provimento parcial do apelo, incabível a majoração de honorários advocatícios nesta instância recursal, nos termos do Tema 1.059, do STJ.

É como voto.